Tribunal: TJBA
Processo: 8002918-08.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002918-08.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: KARINY MARQUES VIEIRA Advogado(s):EDUARDO PIMENTEL GOMES GONCALVES ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear cirurgia de urgência e a pagar indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura, sob a alegação de cumprimento de período de carência. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça deve ser acolhida; (ii) saber se a operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se é lícita a recusa de cobertura de procedimento cirúrgico de urgência com base em cláusula de carência; e (iv) saber se a recusa gera dano moral e se o valor arbitrado é adequado. III. Razões de decidir 3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando o impugnante não apresenta provas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência financeira da parte beneficiária, já demonstrada nos autos. 4. A operadora de plano de saúde integra a cadeia de consumo e responde solidariamente com a administradora de benefícios por eventuais falhas na prestação do serviço, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 5. É ilegal a recusa de cobertura de procedimento de urgência e emergência, com risco de lesões irreversíveis para a paciente, quando já ultrapassado o prazo máximo de carência de 24 horas previsto na Lei nº 9.656/1998. 6. A negativa indevida de cobertura em situação de emergência agrava a aflição psicológica da beneficiária, ultrapassando o mero descumprimento contratual e configurando dano moral presumido, que independe de prova. 7. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 20.000,00, mostra-se excessivo e deve ser reduzido para R$ 10.000,00, em conformidade com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e com os precedentes deste Tribunal. 8. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora sobre a condenação por danos morais incidem a partir da citação, e não do evento danoso. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais e alterar o termo inicial dos juros de mora. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder às ações de beneficiários, pois integra a cadeia de consumo e responde de forma solidária com a administradora. 2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento de urgência sob o fundamento do período de carência, quando ultrapassado o prazo legal de 24 horas. 3. A recusa indevida de cobertura de tratamento emergencial pelo plano de saúde gera dano moral indenizável." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CPC, art. 86, parágrafo único; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, 'c', e 35-C; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 51, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 597; STJ, AgInt no AREsp 859.998/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.12.2016. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002918-08.2022.8.05.0080, em que é apelante BRADESCO SAUDE S/A e apelado(s) KARINY MARQUES VIEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO., pelas razões adiante expendidas.